Tribunal: TJMT
Processo: 1032866-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032866-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Trancamento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO - CPF: 060.897.051-44 (PACIENTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), Juizo da Segunda Vara de Canarana (IMPETRADO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (IMPETRANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR PEREIRA DE LIMA - CPF: 031.688.311-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 104.014.241-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da ação penal no 1001829-55.2025.8.11.0029, rejeitou as preliminares defensivas de nulidade do ingresso domiciliar e de ilicitude das provas dele derivadas. Sustenta a defesa ausência de justa causa para a busca domiciliar, decisão judicial que carece de fundamentação e inépcia da denúncia. Requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, (ii) apurar se a decisão que rejeitou as preliminares está desprovida de fundamentação idônea e (iii) avaliar se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A entrada policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, é justificada por fundadas razões concretas extraídas de diligência em curso, que envolvia perseguição a suspeito armado, associado a facção criminosa, e que resultou na localização do paciente em situação de flagrante.

4. A decisão que rejeitou a preliminar de nulidade não é omissa nem desprovida de fundamentação, tendo reiterado fundamentos já expostos em decisão anterior, proferida na audiência de custódia, com base em elementos objetivos constantes dos autos.

5. A técnica de fundamentação
per relationem
é válida quando há explicitação dos fundamentos adotados, como ocorreu na hipótese, não configurando vício ou nulidade da decisão judicial.

6. O comportamento do paciente [tentativa de evasão e fechamento do portão] deve ser interpretado dentro do contexto da diligência, que envolvia investigação prévia, movimentação criminosa na região e posterior apreensão de substâncias entorpecentes, armas, valores em espécie e objetos vinculados ao tráfico, legitimando a intervenção policial.

7. A alegação de ilicitude das provas e ausência de justa causa exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser analisada durante a instrução criminal pelo juízo natural da causa.

8. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP e está instruída com elementos mínimos de autoria e materialidade, inexistindo hipótese que justifique o trancamento da ação penal nesta fase.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando baseado em fundadas razões de flagrante delito, especialmente diante de contexto investigativo e condutas que revelem risco de ocultação de provas.

2. A utilização da técnica de fundamentação
per relationem
não implica nulidade, desde que o julgador explicite os fundamentos adotados como razão de decidir.

3. O
habeas corpus
não é via adequada para análise aprofundada de nulidade de provas ou ausência de justa causa, quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. O trancamento da ação penal somente é cabível quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXVIII; CPP, arts. 5o, 6o, 41, 157, §1o, 395, III, e 397; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei no 8.072/1990; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp n. 1.790.666/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 06.05.2021; TJMT, N.U 1026732-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 10.10.2025; TJMT, N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 10.10.2025; TJMT, N.U 1006057-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 22.04.2025; TJMT, N.U 1016975-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 03.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032866-90.2025.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON ADRIANO DOS REIS CARVALHO
IMPETRANTE: GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO, GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wanderson Adriano dos Reis Carvalho
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da ação penal no 1001829-55.2025.8.11.0029, rejeitou as preliminares arguidas pelo paciente em resposta à acusação (id. 208182323 – AP no 1001829-55.2025.8.11.0029).

Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade do ingresso domiciliar carece de fundamentação concreta,
2)
não havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do paciente,
3)
o juízo de origem não enfrentou as teses defensivas, contrariando o entendimento do STF no Tema 280 e,
4)
as provas derivadas do ingresso ilegal são ilícitas, o que revela a ausência de justa causa para a persecução penal.

Requerem a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da decisão que indeferiu a preliminar de ilicitude de ingresso domiciliar sem justa causa, determinando que o juízo prolate outra decisão.

Por consequência, as provas decorrentes da busca domiciliar devem ser inadmitidas, o que deve acarretar a ausência de justa causa para a ação penal, sendo necessário o trancamento desta (id. 316569895).

O pedido liminar foi indeferido (id. 316808353).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 317739371).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade (id. 321337375).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 11.07.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, resistência, posse irregular de arma de fogo, receptação e organização criminosa (id. 203708361 – AP no 1001829-55.2025.8.11.0029).

No Boletim de Ocorrência no 2025.219549, a equipe do patrulhamento relatou que:

“(...) EM CONTINUIDADE AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2025.219448, E COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR UM VEÍCULO SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO EM APOIO AO SUSPEITO DAVI DIAS GONÇALVES, VULGO "POKÉMON", INDIVÍDUO QUE OMITIU E SE EVADIU DA GUARNIÇÃO POLICIAL PORTANDO ARMA DE FOGO, FORAM INICIADAS DILIGÊNCIAS (...). CONSTATOU-SE QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO TRATAVA-SE DE UM VW/GOL DE COR VERMELHA, PLACA NWQ-7H32, REGISTRADO EM NOME DA SRA. GISELLY FERREIRA NUNES, CPF No 031.077.321-09. CONSTATOU-SE TAMBÉM QUE A MESMA É PROPRIETÁRIA DE UMA MOTOCICLETA HONDA/FALCON DE COR BRANCA, PLACA JKH-1F92, UTILIZADA ANTERIORMENTE POR DAVI EM OUTRA FUGA, CONFIRMANDO INDÍCIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E APOIO LOGÍSTICO POR PARTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO (CV). COM APOIO DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA, O VEÍCULO FOI LOCALIZADO ESTACIONADO NA AV. PERIMETRAL, BAIRRO MORADA DO VALE, EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA. NO MOMENTO DA CHEGADA DA GUARNIÇÃO, UM INDIVÍDUO TRAJANDO CASACO ESCURO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO WANDERSON, TENTOU EVADIR-SE ADENTRANDO O IMÓVEL E TENTANDO FECHAR O PORTÃO PARA EVITAR ABORDAGEM POLICIAL. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA E DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, A GUARNIÇÃO ADENTROU AO LOCAL PARA REALIZAR ABORDAGEM. DURANTE A INCURSÃO, FOI VISUALIZADO QUE O INDIVÍDUO HAVIA DESTRUÍDO INTENCIONALMENTE UM APARELHO CELULAR, TÉCNICA COMUMENTE EMPREGADA POR MEMBROS DE FACÇÃO PARA DIFICULTAR EVENTUAL INVESTIGAÇÃO POLICIAL E IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS ENVOLVIDOS. NO INTERIOR DO IMÓVEL, FORAM LOCALIZADOS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS, RECONHECIDAMENTE CONHECIDOS NO MEIO POLICIAL POR ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (...). DURANTE BUSCAS NO IMÓVEL, FOI LOCALIZADO UM CÔMODO COM FORTE INDÍCIO DE SER UTILIZADO COMO LABORATÓRIO DE FRACIONAMENTO E EMBALAGEM DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FOI LOCALIZADO OS SEGUINTES MATERIAIS: (...)”
(id. 203708362 – AP no 1001829-55.2025.8.11.0029).

Em audiência de custódia realizada no dia 11.07.2025, o juízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas:

“(...) No caso do custodiado Wanderson, embora o presente histórico policial, é tecnicamente primário, aparentemente, possui trabalho lícito e endereço certo, sendo ainda arrimo de família, com 2 filhos menores.

Desta forma, entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicada ao caso de forma gradual aos antecedentes de cada um. (...).

Para o Custodiado Wanderson Adriano Dos Reis Carvalho:

1. Comparecer perante a autoridade policial ou judicial, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento;

2. Proibição de mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante;

3. Proibição de ausentar-se por mais de 15 (quinze) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde será encontrada;

4. Recolhimento domiciliar de segunda-feira a sexta, no período noturno compreendido entre as 20h e às 06h da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga e feriados;

5. Dever de manter atualizado seu endereço residencial e profissional, devendo comparecer a todos os atos do Inquérito e/ou processo penal.

6. Monitoramento eletrônico. (...).”
(id. 200643816 – APF no 1001564-53.2025.8.11.0029)

No dia 12.08.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e demais acusados, atribuindo-lhe as condutas de tráfico de drogas, com as implicações da Lei de Crimes Hediondos, receptação, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência [artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 com as implicações da Lei no 8.072/90, artigo 180,
caput
, do CP, artigo 16, da Lei no 10.826/03 e artigo 329,
caput
, do CP] (id. 204098273 – AP no 1001829-55.2025.8.11.0029).

Em decisão de 14.08.2025, o juízo
a quo
recebeu a denúncia (id. 204424388 – AP no 1001829-55.2025.8.11.0029).

No dia 29.08.2025, os impetrantes apresentaram resposta à acusação em favor do paciente, arguindo, preliminarmente, pela ausência de fundadas razões que autorizassem a busca domiciliar, o que resulta na ausência de elementos probatórios para sustentar a acusação e alega que a denúncia é inepta (id. 206260623 – AP no 1001829-55.2025.8.11.0029).

Em 19.09.2025, o juízo singular rejeitou as preliminares arguidas pelos impetrantes e designou audiência de instrução e julgamento para 29.10.2025, nos seguintes termos:

“(...) Preliminarmente, passo à análise das preliminares arguidas pelo réu Wanderson Adriano dos Reis Carvalho.

Sustenta o réu ser ilegal o ingresso dos policiais em sua residência, por ausência de justa causa para a realização do ato.

Todavia, verifico que a matéria já foi objeto de apreciação judicial por ocasião da audiência de custódia, oportunidade em que foi proferida a seguinte decisão (ID 200643816 – APF n.o 1001564-53.2025.8.11.0029):

Em que pese à alegação de irregularidade no ingresso a residência que os custodiado
[sic]
se encontraram, entendo que o contexto enfático de perseguição a pessoa de Davi configura justa causa para a atuação dos policiais e que DE FORMA FORTUITA ENCONTRARAM OS CUSTODIADOS EM SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES, INCLUSIVE, CLASSIFICADOS COMO PERMANENTES. Assim, INDEFIRO o pedido a manifestação de relaxamento de prisão.

Desta forma, não tendo demonstrado a existência de fato novo apto a comprovar a sustentada ilegalidade do ingresso em residência, rejeito a preliminar.

Quando a preliminar de rejeição da denúncia, analisando a peça processual atacada (ID 204098273), vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no artigo 41 do CPP, eis que possui a “exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”, de modo que não se pode considera-la inepta. Pois, o conteúdo da exordial é claro e descreve suficientemente as condutas imputadas ao réu, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. (...).

Por fim a defesa pugna, subsidiariamente, pela absolvição sumária do acusado, ao argumento de ausência de justa causa, ilicitude das provas e atipicidade da conduta narrada. Não assiste razão.

No que tange ao pedido de absolvição sumária, não se verifica, neste momento processual, qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, notadamente a manifesta atipicidade da conduta ou causa excludente de ilicitude ou culpabilidade evidente.

A alegação de ilicitude das provas, devendo ser oportunamente apreciada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO as preliminares arguidas pela defesa do réu Wanderson Adriano dos Reis Carvalho, determinando o regular prosseguimento do feito. (...).”
(id. 208182323 – AP no 1001829-55.2025.8.11.0029)

Observa-se que a questão referente à suposta ilegalidade do ingresso policial na residência do paciente já foi objeto de análise judicial nos autos do incidente da prisão em flagrante, ocasião em que o juízo singular reconheceu a existência de fundadas razões para a atuação policial, diante do contexto de perseguição a indivíduo que havia se evadido armado, o qual teria se homiziado nas imediações do local onde o paciente foi encontrado.

Conforme se extrai da decisão proferida na audiência de custódia (id. 200643816 – autos no 1001564-53.2025.8.11.0029), o magistrado de primeiro grau consignou expressamente que
“o contexto enfático de perseguição a pessoa de Davi configura justa causa para a atuação dos policiais e que de forma fortuita encontraram os custodiados em suposta prática de crimes, inclusive, classificados como permanentes”
, indeferindo, à época, o pedido de relaxamento da prisão.

Portanto, a decisão ora impugnada apenas reiterou entendimento já consolidado nos autos do flagrante, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação.

Dessarte, não há que se falar em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, uma vez que o juízo de origem enfrentou as teses defensivas suscitadas, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Os elementos do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante demonstram que a diligência foi motivada por informações de inteligência que indicavam o envolvimento do local com a fuga de um suspeito vinculado a facção criminosa.

Ao se aproximarem, os policiais visualizaram o paciente tentando fechar o portão e adentrar rapidamente o imóvel, conduta que, somada ao contexto anterior, justificou a intervenção imediata, diante do risco de perda de prova.

No interior da residência, foram encontrados outros indivíduos conhecidos pela prática de tráfico e associação criminosa, bem como diversos objetos que confirmaram a correta atuação policial e a presença de fundadas razões concretas para o ingresso.

Dentre os materiais apreendidos, destaco: 18 (dezoito) pinos contendo cocaína, pesando aproximadamente 12,5g (doze gramas e cinco decigramas); 01 (um) saquinho plástico contendo cocaína, pesando aproximadamente 10g (dez gramas); 08 (oito) unidades de maconha embaladas em 07 (sete) saquinhos plásticos
zip lock
e 01 (um) sacola plástica diferente, todos, em conjunto, pesando aproximadamente 52,30g (cinquenta e duas gramas e trinta centigramas); 18 (dezoito) saquinhos plásticos
zip lock
, pesando aproximadamente 15,8g (quinze gramas e oito decigramas); 01 (um) folha de cheque do Sicredi, em nome de Leila a da Silva, preenchida no valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais); 01 folha de cheque do Banco Bradesco, em nome de Ariolino Feitosa Fonseca, preenchida no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); 01 unidade saco plástico
zip lock
contendo centenas de micro tubos vazios próprios para acondicionamento de pó de cocaína; 01 unidade saco plástico
zip lock
contendo dezenas de micro tubos vazios próprios para acondicionamento de pó de cocaína; 01 unidade saco plástico
zip lock
contendo centenas de saquinhos vazios próprios para acondicionamento de drogas; 35 (trinta e cinco) unidades Raspadinhas Raspa Brasil, raspadas; 100 (cem) unidades Raspadinhas Raspa Brasil, não raspadas; 01 (um) unidade pequena balança de precisão; 01 (um) nota promissória no valor de R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais); 01 (um) nota promissória no valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais); 01 (um) nota promissória no valor de 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais); 01 (um) caderno e folhas de caderno com várias anotações; Rifle Cbc (brasil) Cal. .22, oxidado, No Série EVH4709450, com pente carregador, mas sem munições.

Essas circunstâncias evidenciam que a entrada no imóvel não decorreu de mera suspeita genérica, mas de dados objetivos que caracterizavam flagrante delito, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou nulidade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT:

“(...) A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. (...).”
(N.U 1026732-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.10.2025)

Quanto ao
“comportamento atribuído ao paciente — entrar no imóvel e fechar o portão — é neutro e não autoriza, por si, a superação da proteção constitucional do domicílio”
, entendo que, ante o exposto acima, ficou cristalino que a decisão da guarnição policial para busca domiciliar resultou de um conjunto de fatos, não apenas o ato de entrar no imóvel e fechar o portão.

Nesse contexto, avançar na análise, além daquilo que foi exposto acima, extrapola os limites do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória ou discussão acerca de autoria delitiva.

Sobre o tema, destaco o
Enunciado 42 da TCCR, o qual dispõe que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, ainda mais quando presentes indícios mínimos de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência e no termo de apreensão.

Outrossim, cumpre afastar a alegação defensiva de nulidade da decisão por ter adotado fundamentação exclusivamente
per relationem
.

O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização dessa técnica decisória, seja para reafirmar os fundamentos de decisões pretéritas, seja para incorporar razões constantes de manifestação ministerial ou policial, não implica em vício de fundamentação, desde que o julgador deixe claro o conteúdo adotado como razões de decidir. Nesse sentido:

“(...) O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de
reafirmar a fundamentação de decisões anteriores
, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.790.666/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 06.05.2021)

No caso em exame, o juízo singular, reafirmou decisão anterior, inexistindo fato novo que justificasse a alteração do entendimento anteriormente firmado.

Os impetrantes argumentam, ainda, que
“a cognição realizada na audiência de custódia é, por sua natureza, sumária e superficial, voltada à análise da legalidade formal da prisão e à necessidade de medidas cautelares”
.

De fato, há matérias que dependem de dilação probatória anterior a decisão judicial, não sendo possível concluir, de plano, pela nulidade invocada em relação às provas colhidas no âmbito da investigação.

Nesse sentido:

“(...) 3. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de teses que demandam instrução processual, como flagrante preparado,
nulidade da busca
e apreensão e parcialidade de testemunhas policiais. 4.
O exame antecipado das alegações defensivas configuraria indevida supressão de instância, uma vez que devem ser analisadas pelo juízo natural da ação penal, após a instrução e sob o contraditório
. (...).”
(TJMT, N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 10.10.2025)

Dessa forma, não há que se falar em ilicitude das provas ou em ausência de justa causa para a persecução penal.

O conjunto de elementos reunidos demonstra, ao contrário, a legitimidade da ação policial e a suficiência mínima para a instauração e o prosseguimento da ação penal.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que:

“(...) 2.
A análise da nulidade das provas e da justa causa para a ação penal deve ser realizada na fase instrutória
,
não sendo cabível em sede de Habeas Corpus
. 3. O trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus somente é cabível quando demonstrada a inexistência de justa causa, atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade de forma inequívoca. (...).”
(N.U 1006057-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 22.04.2025)

“(...) 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa. 4. A denúncia descreve adequadamente os fatos e a autoria, conforme os requisitos do art. 41 do CPP, estando instruída com boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e declarações de testemunhas. (...).”
(N.U 1021739-58.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, DJe 05.09.2025)

“(...) 5. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige ilegalidade patente ou ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica na hipótese
, dada a existência de elementos indiciários compatíveis com a fase processual e ausência de nulidade flagrante
. 6. A
alegação de fragilidade probatória deverá ser oportunamente examinada no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...).”
(N.U 1016975-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 03.07.2025)

Com base nesse entendimento, constata-se que o caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de trancamento da ação penal, pois há justa causa demonstrada e elementos indiciários suficientes à persecução penal.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025